Tribunal: TJSP
Processo: 1002537-19.2018.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ANULATÓRIA. Débitos de ICMS. Alegação de iliquidez das CDA ́s. Inconstitucionalidade da Lei no 13.918/09 já declarada pelo Plenário deste E. Tribunal de Justiça. Juros que devem ser limitados à Taxa SELIC. Pedido de nulidade dos títulos formulado apenas nas razões de apelação. Inovação recursal. Vício que, de qualquer forma, não leva à nulidade das certidões, que devem ser apenas adequadas por

Ementa:
ANULATÓRIA. Débitos de ICMS. Alegação de iliquidez das CDA ́s. Inconstitucionalidade da Lei no 13.918/09 já declarada pelo Plenário deste E. Tribunal de Justiça. Juros que devem ser limitados à Taxa SELIC. Pedido de nulidade dos títulos formulado apenas nas razões de apelação. Inovação recursal. Vício que, de qualquer forma, não leva à nulidade das certidões, que devem ser apenas adequadas por meio de simples cálculos aritméticos. Precedentes. Possibilidade do protesto das CDA ́s após as devidas correções. REsp 1686659/SP – Tema 777. Sucumbência recíproca não caracterizada, eis que acolhido o pedido em sua maior parte. Art. 86, parágrafo único, do CPC. Sentença parcialmente reformada. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido também em parte, com observação.